Tribunal: STF
Processo: Rcl 58396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Linhares/ES em face de decisão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, proferida nos Autos nº 0005191-44.2017.8.08.0030. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no (STF) julgamento do RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 793 da repercussão geral.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    4. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa (CPC, art. 319, V, c/c o art. 292).   



    Publique-se.   



          Brasília, 27 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator